Tribunal: TJES
Processo: 0005019-19.2004.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Municipais
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005019-19.2004.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: EDMAR FIGUEIREDO PIRES

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO PROVIDOS.

I - Basta a simples leitura do voto a perceber que houve plena explanação sobre as razões que levaram ao entendimento de que operou-se a prescrição intercorrente, com manifestação expressa sobre a citação por edital havida.

II - Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005019-19.2004.8.08.0011

EMBARGANTE:

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Embargado:
EDMAR FIGUEIREDO PIRES

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

O

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

maneja embargos declaratórios face ao acórdão que negou provimento ao seu apelo, mantendo sentença proferida na ação de execução fiscal ajuizada em face de
EDMAR FIGUEIREDO PIRES
, cujo
decisum
, reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário.

Em seus embargos aduz o Embargante padecer o julgado de vício de omissão, quanto a citação por edital do Executado, a interromper o prazo prescricional.

Em as contrarrazões reafirma o Recorrido os termos do acórdão embargado, pugnando pelo não provimento do recurso.

De plano assevero que não vejo razão nos argumentos do Embargante que, claramente, voltam-se à reapreciação da matéria.

Basta a simples leitura do voto a perceber que houve plena explanação sobre as razões que levaram ao entendimento de que operou-se a prescrição intercorrente, com manifestação expressa sobre a citação por edital havida.

Diz o Voto:

“Segundo o que decorre da decisão recorrida, em 08/02/2013 (fl. 64-verso), teve ciência a Fazenda Pública da ausência de localização de bens do Executado, dando início ao prazo de suspensão de 01 ano. Em 21/03/2022, é intimado o Município para manifestar-se quanto a prescrição intercorrente, que restou reconhecida na sentença, que a afirmou ocorrida ainda em 08/02/2019.

De fato, pelo que decorre dos autos, em
08/02/2013, teve ciência a Fazenda Pública da citação por edital
e ausência de bens do devedor, o que resta assente, também, de sua manifestação de fl. 65.

Inegável, portanto, conforme o entendimento do STJ, o termo inicial do prazo de suspensão anual previsto no artigo 40 da Lei 6.830/80, que, como visto,
se dá automaticamente,

independentemente de despacho do juiz nesse sentido,
iniciando-se, também automaticamente, após 01
ano
,
ou seja, 08/02/2014,
o prazo da prescrição intercorrente (05 anos),
findo, portanto, em 08/02/2019
, não havendo causa de interrupção, porquanto não localizados bens do devedor.” (sublinhei)

Veja-se que a citação por edital fora considerada como causa interruptiva da prescrição, enquanto operada em 08/02/
2013
, tendo início o prazo prescricional somente 08/02/
2014.

A análise da peça aclaratória revela que o Embargante, data vênia, lança mão de argumentos que, manifestamente, voltam-se à reapreciação do tema a tentar caracterizar vício que, absolutamente, não existe no
decisum
.

Já firmou o colendo STJ, que

“
os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados
,
tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária

se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas no acórdão,
NEM FICA O JUIZ OBRIGADO A RESPONDER TODAS AS ALEGAÇÕES DAS PARTES QUANDO JÁ ENCONTROU MOTIVO SUFICIENTE PARA FUNDAR A DECISÃO.
De tanto, resulta que não há falar, na espécie, em violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, uma vez que inexiste omissão, contradição qualquer ou falta de prestação jurisdicional a ser suprida em sede de embargos de declaração. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.143.845 - SP (2009/0182718-9).

Resta clara a análise do tema, não havendo, em absoluto, que se falar em omissão, sendo manifesto, frise-se, o intuito do Embargante de ver revisitada a matéria, que foi apreciada, mas não a contento da parte, fim a que não se destinam os aclaradores.

Manifestações além daquelas já vertidas nos autos serviriam apenas a satisfazer o desiderato do embargante de ver reapreciada as matérias já vertidas no acórdão.

Assim, dispenso maiores delongas no trato do presente recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, ante a manifesta ausência dos vícios alegados, atentando o Município para as consequências o insistente trato insubsistente dos aclaradores.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.